Tribunal: TJES
Processo: 5009138-23.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009138-23.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.
RECORRIDO: LORENA LIRIO SOSSAI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5009138-23.2024.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RECORRIDO: LORENA LIRIO SOSSAI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por LORENA LIRIO SOSSAI em face de STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, alegando, em apartada síntese, que sofreu negativação indevida referente a débito já quitado, razão pela qual requer a declaração de inexistência do débito e indenização por danos materiais e morais..

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente em parte os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos:
“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA para: a) DECLARAR a inexist
ê
ncia de relação de d
é
bito entre as partes, no que tange
à
fatura indicada na exordial, bem como DETERMINAR que a requerida promova o cancelamento em definitivo da anotação lançada junto ao SERASA; b) CONDENAR a parte requerida a pagar
à
parte requerente, a t
í
tulo de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (tr
ê
s mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de
í
ndices da CGJ/ES, e juros morat
ó
rios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença....”

3. O Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado alegando ausência de falha na prestação dos serviços e inexistência de dano moral indenizável, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Da detida análise do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, restou incontroverso que houve a negativação indevida do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito, o que enseja a falha na prestação de serviços por parte da requerida. Vale colacionar trecho da sentença recorrida, que infirma a responsabilidade da recorrente pelo ato ilícito:
“In casu, verifica-se que a autora quitou a parcela do financiamento antes da negativação, consoante comprovante de ID 55216815, não impugnado pela requerida. Assim sendo, a declaração de inexist
ê
ncia do d
é
bito
é
medida que se impõe.”

5. Em suma, caberia à recorrente o ônus de provar a legalidade da restrição do nome da parte recorrida junto aos orgãos restritivos de crédito, nos termos do art. 373, II do CPC, porém não o fez, de modo que voto pelo acolhimento da pretensão autoral e manutenção da sentença, medidas estas que se impõem.

6. No tocante ao dano moral, não assiste razão ao recorrente. Entendo que a negativação do nome do consumidor de forma indevid, gera indenização pelos danos morais, eis que a restrição acarretar severos danos ao nome e imagem da parte perante o mercado de consumo.

7. Dessa forma, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)